Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-79.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-79.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO DE BRUMADO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE NESSE PONTO.
POSSIBILIDADE.

INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA POR ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
À
QUAL INTEGRA.

INSTITUTO

DA CONFUSÃO. OBSERVÂNCIA.

INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA Nº 421 DO STJ

E ALÍNEA
. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

RECURSO
DA DEFENSORIA
ESTADUAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA

N.º
8000095-79
.20
20
.8.05.0032,
da Comarca de

BRUMADO/BA,
sendo

apelantes
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(
atuante em defesa de interesse de
MARIA PINHEIRO SOBRINHO
)
e

MUNICÍPIO DE BRUMADO

e
apelado
s
, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE,

ao recurso interposto por

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A3